Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718083-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAILTON MENEZES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DIAS DE SOUZA JUNIOR, DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS PACIENTE: BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS, preso e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que, em 08/06/2020, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (download – p. 134-137). Alegam os impetrantes que não há demonstração de que a ordem pública esteja violada, bem como sustentam que os fundamentos utilizados na decisão não são válidos, pois genéricos e abstratos, inexistindo motivação idônea, o que fere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Dizem que a prisão cautelar do paciente afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e somente pode ser decretada se não puder ser substituída por outras medidas cautelares. Sustentam que, se condenado, o paciente poderá a vir receber regime diverso do fechado, não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar e sua manutenção configura antecipação de pena. Asseveram que a liberdade é a regra, o paciente é estudante e possui endereço certo. Requerem o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e aplicação de “medidas protetivas” previstas no art. 19 e seguintes da Lei 11.340/2006. Subsidiariamente, pretendem a aplicação de outras medidas cautelares que especifica, inclusive a monitoração eletrônica (ID 17063227). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Impende esclarecer, inicialmente, que o crime supostamente praticado pelo paciente não se enquadra naqueles previstos como violência doméstica e familiar, não havendo que se cogitar de aplicação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, consoante expressamente requereram os impetrantes no corpo e ao final da petição inicial. Feito esse esclarecimento, alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão não está fundamentada idoneamente, a liberdade é a regra, o paciente possui condições favoráveis e pode vir a receber regime diverso do fechado, bem como podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 12/02/2020, por volta das 7h48min, na QND, em frente à casa 9, Taguatinga, o paciente e Rafael Felipe Rodrigues Soares, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, contra Márcia Cristina Bispo, subtraíram, em proveito de todos, o veículo Renault/Logan, de placas JJL 8544, contendo documentos pessoais, bolsa feminina, um aspirador em pó, duas caixas de som automotivo e a importância de R$ 394,00 em espécie, dentre outros, de propriedade da vítima. Informa que a vítima saía de casa em seu carro, quando foi surpreendida por três indivíduos que chegaram em um veículo GM/Vectra, sendo que um permaneceu na direção do carro, e os outros dois desceram e a abordaram. Rafael e o paciente Brenno, estando este último empunhando a faca, anunciaram o roubo e passaram a forçar a porta do automóvel da ofendida, no qual conseguiram entrar e, com emprego da faca, passaram a ameaçar a vítima, dizendo que a matariam se ela não obedecesse às suas determinações, tendo ela deixado as chaves na ignição e entregue a bolsa. Na madrugada seguinte, em diligências, policiais militares apreenderam um veículo GM/Vectra em poder de Rafael, produto de crime, bem como na casa deste estava uma faca, tendo sido ele reconhecido pela vítima Na noite do dia seguinte, os policiais encontraram o Renault/Logan roubado, estacionado perto de um supermercado, e havia três indivíduos mexendo nele, dentre os quais o paciente Brenno, os quais saíram em um veículo VW/Gol. Instantes depois, os policiais encontraram novamente o referido Gol e no interior dele estava o paciente e mais duas pessoas, com as quais estavam as chaves do Renault/Logan, o aspirador de pó e as caixas de som automotivo da vítima Márcia. A bolsa desta estava no porta-malas do veículo. A vítima reconheceu Brenno, pessoalmente, como um dos autores do roubo, como aquele que a abordou com a faca e deixou o local dos fatos conduzindo o Renault/Logan (download – p. 33-36). A peça inaugural está corroborada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelas declarações da vítima (download – p. 66) e pelos depoimentos do policial Diony Ferreira da Silva e Riller Cavalcante dos Santos. Registre-se que a denúncia foi recebida em 08/06/2020 – (p. 134-137). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, registrou a gravidade dos fatos e o modus operandi do delito, com uso de faca, além de informar que os agentes possuem outras anotações penais. Confiram-se os fundamentos: “No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra os acusados, a qual é recebida por este Juízo na presente data, ou seja, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelos denunciados (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), no caso, praticado em via pública, mediante concurso de agentes e com o uso uma faca. E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. A medida de restrição de liberdade dos denunciados se impõe com fundamento nos incisos I e II, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que, além de a pena abstratamente cominada ao crime de roubo permitir a prisão preventiva, os Acusados possuem outros registros, sendo que Brenno Alexander Vilela dos Santos registra uma passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e Rafael Felipe Rodrigues Soares registra passagem por tráfico ilícito de substância entorpecente, recepção e roubo, conforme se verifica de suas FAPs juntadas aos autos (IDs 64699132 e 64699133). Assim, fácil de se perceber que o crime noticiado nos presentes autos não trata de um fato isolado na vida dos acusados, ao contrário, denota que eles possuem periculosidade e contumácia na prática de crimes graves, de modo que, em permanecendo soltos, encontrarão oportunidade para praticarem outros delitos, quiçá mais graves, colocando indiscutivelmente em risco a ordem pública. A reiteração delitiva ora constatada permite concluir que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), no caso em concreto, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública, pois não terão o condão de impedir a reiteração delituosa por parte dos denunciados. Sobre a prisão preventiva, a Jurisprudência nos ensina que: "Diante das condutas delituosas narradas na denúncia, com robustos indícios de envolvimento do ora Paciente, evidencia-se a audácia e a periculosidade dos agentes, afrontando a tranquilidade social, a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz para a garantia da ordem pública, conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva num primeiro momento, além de evitar no seio da sociedade a amarga sensação de impunidade e de descrédito do Poder Judiciário... 4. Ordem denegada." (habeas corpus no 35988/SC (2004/0078817-9), 5a Turma do STJ, Rel. Min. Laurita Vaz. J. 07.10.2004, unânime, DJ 08.11.2004). "(...). O modus operandi e as circunstâncias do crime demonstram o risco para a ordem pública com a colocação do paciente em liberdade, em razão de sua real periculosidade, principalmente quando se considera tratar-se de réu reincidente. Insuficiente e inadequada é a aplicação de medida cautelar menos severa que a prisão preventiva para prevenir-se a prática de novas infrações penais, tendo em vista que o paciente reiterou no cometimento de crimes no curso da execução penal. Habeas corpus denegado" (Acórdão n.790311, 20140020080979HBC, Relator: Souza e Avila, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/05/2014, Publicado no DJE: 21/05/2014. Pág. 172). E mais, como se sabe, "Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (JTACRESP 42/58). Nesse passo, a liberdade de BRENNO ALEXANDER VILELA e RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco à incolumidade pública, dando azo, portanto, a necessidade do decreto da prisão preventiva, uma vez em liberdade, certamente, com seus comportamentos, poderão voltar a delinquir. Portanto, presentes estão os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva dos Acusados há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública (...)” – download – p. 135-136 – negritos nossos. De fato, o paciente possui uma anotação penal pelo crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) - download - p. 113. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, além da insistência na seara delitiva, as quais revelam a periculosidade do paciente e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Assim, entende-se que a decisão mostra-se adequadamente e suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar de violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2020 18:38:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator